Tribunal: TJSP
Processo: 0015567-10.2012.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação cível – Execução de alimentos – Sentença de extinção do feito, argumentando que o devedor não pode ser, novamente, preso pela mesma dívida alimentar, não havendo falar em conversão do rito para o da coerção patrimonial, devendo ser ajuizada nova demanda nesse sentido.

Inconformismo dos apelantes pugnando pelo novo decreto prisional ou conversão do rito para a coerção patrimonial.

Ementa:
Apelação cível – Execução de alimentos – Sentença de extinção do feito, argumentando que o devedor não pode ser, novamente, preso pela mesma dívida alimentar, não havendo falar em conversão do rito para o da coerção patrimonial, devendo ser ajuizada nova demanda nesse sentido.

Inconformismo dos apelantes pugnando pelo novo decreto prisional ou conversão do rito para a coerção patrimonial.

Sentença reformada para acolher o pleito subsidiário dos apelantes – Possibilidade de conversão do rito da prisão civil para o da coerção patrimonial – Homenagem aos princípios da economia processual e melhor interesse dos gêmeos, contando 13 anos de idade, certo que promoveram a presente demanda em 2012, mantendo-se o apelado inerte, manifestando-se, tão somente, quando foi preso em 2019 sem quitar o débito exequendo – Extinção, ademais, sem lastro em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 924 do CPC – Desnecessidade do ajuizamento de nova demanda para perseguir o pagamento do mesmo período, agora sob o rito da penhora - Recurso provido, com acolhimento do pedido subsidiário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015567-10.2012.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes IGOR
FERNANDO BENEDITO SABA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), JULIA
FERNANDA
BENEDITO
SABA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
CLAUDIANA JOANA BENEDITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
OSWALDO LUIZ FERRAZ SABA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.085
Apelação Cível no 0015567-10.2012.8.26.0048
Apelantes/Exequentes: I.F.B.S. e outra, representados pela genitora
Apelado/Executado: O.L.F.S.
Juiz: Dr. Rogério Aparecido Correia Dias
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Atibaia
Apelação cível Execução de alimentos Sentença de
extinção do feito, argumentando que o devedor não pode
ser, novamente, preso pela mesma dívida alimentar, não
havendo falar em conversão do rito para o da coerção
patrimonial, devendo ser ajuizada nova demanda nesse
sentido.
Inconformismo dos apelantes pugnando pelo novo decreto
prisional ou conversão do rito para a coerção patrimonial.
Sentença reformada para acolher o pleito subsidiário dos
apelantes Possibilidade de conversão do rito da prisão
civil para o da coerção patrimonial Homenagem aos
princípios da economia processual e melhor interesse dos
gêmeos, contando 13 anos de idade, certo que promoveram
a presente demanda em 2012, mantendo-se o apelado
inerte, manifestando-se, tão somente, quando foi preso em
2019 sem quitar o débito exequendo Extinção, ademais,
sem lastro em nenhuma das hipóteses previstas no artigo
924 do CPC Desnecessidade do ajuizamento de nova
demanda para perseguir o pagamento do mesmo período,
agora sob o rito da penhora - Recurso provido, com
acolhimento do pedido subsidiário.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face de r. sentença de fls. 251, de relatório adotado, que julgou extinta a
execução de alimentos, determinando o seu arquivamento.
Apelam os exequentes alegando, em suma, que
ajuizaram em face do apelado duas execuções, uma, pelo rito da
expropriação, cobrando alimentos do período de 2010 até junho de 2012,
extinta e arquivada em 2016, e a segunda englobando julho de 2012 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante e, mesmo intimado por hora certa em 2015, o genitor manteve-se
inerte, motivando a expedição do mandado de prisão em 2016 no valor de
R$87.346,06, observando que durante anos o apelado se esquivou e, em
razão da perseverança dos apelantes, “pois do contrário, teriam sido os
autos arquivados e extintos por falta de 'probabilidade de bom sucesso',
segundo as palavras do D. Juízo”, em “verdadeiro aval/garantia de
impunidade ao devedor inadimplente”, foi localizado e preso em setembro
de 2019, cumprindo o decreto prisional sem quitar a dívida de
R$119.659,84, embora pagando os alimentos atuais.
Asseveram que o apelado, enquanto estava
encarcerado, pugnava pela designação de audiência para realização de
eventual acordo, porém, após a sua soltura, nunca mais entrou em contato
com os recorrentes, não se manifestando mais nos autos, argumentando
que, ainda assim, foi premiado com a prolação da r. sentença, sem que o
feito tivesse regular prosseguimento com a conversão do rito ou a
suspensão da execução, fazendo com que promovam, mais uma vez, outra
demanda sob o rito da constrição patrimonial, com a qual discordam,
sobrecarregando, ainda mais, o Judiciário, em afronta ao princípio da
econômica processual.
Entendem, por outro lado, que o mandado de
prisão pode ser renovado, em se tratando de período diverso, citando
inúmeros precedentes jurisprudências acerca do tema, devendo ser
intimado na pessoa dos advogados para pagamento do débito no tríduo
legal, sob pena de prisão pelo prazo de 60 dias.
Subsidiariamente, sustentam a conversão do rito
para o da coerção pessoal, por econômica processual, observando, por fim,
que o caso em tela não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 924 do CPC para a extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedem o provimento do recurso, suspendendo o
prosseguimento da execução até o adimplemento do débito exequendo,
devendo ser expedido novo mandado de prisão ou, subsidiariamente, a
conversão do rito para a coerção patrimonial (fls. 378/398).
Contrarrazões a fls. 429/437, pugnando pelo
improvimento do recurso.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pelo provimento parcial do apelo (fls. 451/453).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso pode ser conhecido.
Os gêmeos em tela, contando 13 anos de idade,
promoveram a execução de alimentos em 2012, sob o rito da prisão civil,
certo que, citado o apelado, permaneceu inerte, sendo-lhe decretada a
prisão civil em 29 de janeiro de 2016 e, em 11 de abril de 2019, entendendo
que o feito aguardou por dois anos o cumprimento do mandado de prisão, o
juízo extinguiu o feito, argumentando que, “sem indicação de onde se
encontra para efetivação da ordem, isto que o torna sem utilidade prática e
inviabiliza novo decreto de prisão”, certo, porém, que diante da insistência
dos apelantes, novas tentativas de localização do apelado foram efetivadas
, observando que, em setembro de 2019 o mandado de prisão foi cumprido.
O apelado, assim, ingressou no feito e, para
demonstrar que o inadimplemento não era voluntário, depositou R$665,34
em 30 de setembro, p.p., pugnando pela expedição de alvará de soltura,
observando que, por fim, o recorrido acabou cumprindo, integralmente, o
período de 30 dias de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posteriormente, expedido o alvará de soltura, o
juízo prolatou a r. sentença extinguindo a execução ao argumento de que
não é mais possível a renovação da ordem de prisão ou convolação do rito,
contra a qual se insurgem os apelantes.
Pese embora o r. entendimento do juízo,
perfeitamente possível a conversão do rito nos mesmo autos, até porque o
próprio apelado reconhece a persistência do débito exequendo, não se
podendo olvidar, ademais, como bem visto pela douta Procuradoria Geral
de Justiça, a “extrema dificuldade de obtenção da satisfação da dívida”.
Obrigá-los ao ajuizamento de nova demanda,
sob o rito da constrição patrimonial em razão dessa dívida, poderia premiar
ainda mais o apelado que, há anos, não cumpre a contento o sagrado
dever alimentar, invocando dificuldades financeiras, porém sem notícia do
ajuizamento de eventual ação revisional de alimentos.
Ademais, não se pode olvidar do melhor
interesse das crianças, além do princípio da economia processual, já
instruída a demanda com elementos suficientes para o regular
prosseguimento do feito sob o rito da coerção patrimonial.
Nesse
sentido:
“Apelação
Cível
no
1009584-37.2017.8.26.0048 - Havendo a alternativa de se converter o rito
da prisão, adotado na espécie, para o rito da penhora, deve referida medida
ser tomada, em homenagem, inclusive, ao princípio da economia
processual. Ora, não pode o apelante ser compelido a ajuizar execução
autônoma sob o rito da penhora, para obter os alimentos aos quais tem
direito, quando já existe processo executório em curso. Portanto, para
assegurar a perseguição do direito do recorrente por meio processual
diverso, deve a execução em tela prosseguir pelo rito da penhora. Daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos supraconsignados, dou
parcial provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da
execução, com a conversão do rito da prisão para o rito da penhora”
(Relator o eminente Desembargador José Roberto Furquim Cabella).
De outro lado, não há falar em decreto prisional
se já cumpriu o devedor a prisão civil por referida dívida, como cediço,
ressaltando-se que, de fato, a extinção proclamada pelo juízo não se
coaduna com nenhuma das hipóteses previstas no artigo 924 do CPC.
Em suma, acolhe-se o pleito subsidiário, para
que o feito tenha regular prosseguimento,sob o rito da penhora, nos termos
solicitados pelo apelantes.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR